Tribunal: TJBA
Processo: 0700604-20.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0700604-20.2021.8.05.0146

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Recorrente(s) : Leandro Soares
d
e Sousa

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO
SIMPLES. TENTATIVA.
MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.

I. Caso em Exame
.

1
. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob imputação de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

2
. Recurso voltado à
reforma da decisão, com lastro em insuficiência dos indícios de autoria.

II. Quest
ão
em Discussão.

3
. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos
virtuais
provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, em observância ao art. 413 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de Decidir.

4.

Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

5
.
Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em exame
pericial
indicativo de lesões à vítima por
golpes de faca,
revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de
declarações desta de que foi o réu o autor do fato
, notadamente se
este
próprio
confessara a prática delitiva na única oportunidade em que ouvido e os demais elementos informativos oriundos do inquérito reforçam a convicção extraída da instrução.

6.
Havendo elementos indiciários bastantes para
o convencimento
quanto à
prática do delito na forma reconhecida na decisão positiva de pronúncia, natural se revela o Conselho de Sentença para a apreciação conclusiva da contraposição entre as teses acusatória e defensiva.

IV. Dispositivo e Tese.

7
.
Recurso
não
provido.

Tese(s) de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade
do crime
e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação. 2.
A apuração aprofundada quanto à configuração delitiva e suas integrais circunstâncias é matéria da
competência do Tribunal do Júri.”

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2263936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2154116/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022;

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0700604-20.2021.8.05.0146
, em que figura como Recorrente
Leandro Soares de Sousa
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator